Tribunal: TJMT
Processo: 1049583-54.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049583-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON - CPF: 782.479.001-06 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (APELADO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 18.188.384/0001-83 (APELADO), FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA - CPF: 073.822.036-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), DREBES & CIA LTDA - CNPJ: 96.662.168/0169-92 (APELADO), OLINDO BARCELLOS DA SILVA - CPF: 300.085.300-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (APELADO), CRECERTO - AGENCIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CNPJ: 04.432.096/0001-18 (APELADO), BRUNA LUIZA PRIMO - CPF: 090.560.869-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022). ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), acolheu a ilegitimidade passiva de algumas rés e julgou improcedentes os pedidos. A decisão de origem afastou o superendividamento por entender que a renda líquida da autora (R$ 4.103,81), subtraídas as despesas (R$ 1.723,00), resulta em saldo (R$ 2.380,81) superior ao mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora preenche os requisitos da Lei do Superendividamento, especialmente o comprometimento do mínimo existencial, considerando a validade do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023); e (ii) saber se o reconhecimento da ilegitimidade passiva de algumas rés, por ausência de prova do vínculo contratual, foi correto.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado (Súmula 297/STJ).

4. A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC (incluído pela Lei nº 14.181/2021), exige a demonstração objetiva de que o consumidor, de boa-fé, não pode pagar suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial.

5. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), que o fixou em R$ 600,00. Tal decreto, objeto das ADPFs 1005, 1006 e 1097 (ainda sem decisão liminar), goza de presunção de constitucionalidade e é norma cogente.

6. No caso, a renda líquida da autora, subtraídas as despesas básicas declaradas, resulta em saldo mensal substancialmente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, o que afasta a configuração do superendividamento.

7. O valor total das dívidas (R$ 2.094,19) não se mostra incompatível com o saldo mensal disponível da consumidora, reforçando a ausência de comprometimento da subsistência.

8. Conforme o Tema 1085 do STJ, são lícitos os descontos de empréstimos (não consignados) em conta-corrente, desde que autorizados, não se aplicando a limitação percentual da Lei nº 10.820/2003.

9. É correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés quando a parte autora não apresenta qualquer início de prova da relação jurídica ou do débito (art. 17, CPC).

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do superendividamento (art. 54-A, § 1º, CDC), é imprescindível a demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial, o qual foi validamente regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023) no patamar de R$ 600,00. 2. Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor, subtraídas as despesas básicas, resulta em saldo substancialmente superior ao mínimo existencial fixado em decreto. 3. A licitude dos descontos em conta-corrente, autorizados pelo mutuário, foi firmada pelo STJ no Tema 1085. 4. A ausência de comprovação de vínculo contratual entre o consumidor e a instituição financeira acarreta a ilegitimidade passiva desta.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, art. 17, art. 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023); Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1085; STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON
(
ID. 311058475
) contra a r. sentença (
ID. 311058468
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Limitação de Descontos/Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o nº 1049583-54.2025.8.11.0041, ajuizada pela Apelante em desfavor de
NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BANCO AGIBANK S.A, DREBES & CIA LTDA., NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S. A., CRECERTO AGENCIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
e
JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Na petição inicial (
ID. 311057380
), a autora, Marileuda Maria de Lima Castrillon, narrou ser Enfermeira, com renda mensal bruta de R$ 4.709,85 e líquida de R$ 4.103,81. Alegou que sua situação financeira se agravou, levando-a a adquirir empréstimos pessoais e compras para custear despesas básicas, resultando em condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC. Afirmou ter dificuldades para prover o alimento de sua família e que as tentativas de renegociação administrativa foram infrutíferas. Fundamentou seu direito na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), postulando a observância do rito do art. 104-A do CDC, a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Defendeu a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, e a competência do foro de seu domicílio. Postulou a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua renda líquida, fazendo analogia à Lei nº 10.820/2003. Requereu a concessão da justiça gratuita e a exibição de todos os contratos e valores atualizados dos débitos. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão da exigibilidade dos valores e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos. Ao final, pugnou pela procedência da ação para repactuação das dívidas.

A sentença recorrida (
ID. 311058468
) acolheu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das requeridas CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO, DREBES & CIA LTDA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CRECERTO e NEGRESCO S/A, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a elas, por entender que a autora não comprovou a existência de contratos ou débitos. No mérito, analisou a Lei nº 14.181/2021 e o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), destacando que este último fixou o mínimo existencial em R$ 600,00. A magistrada apontou que, conforme o art. 4º do referido Decreto, as operações de crédito consignado são excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial. Realizando cálculo aritmético, verificou que a renda líquida da autora (R$ 4.103,81), subtraídas as despesas mensais informadas (R$ 1.723,00), resultava em um saldo de R$ 2.380,81, valor superior ao mínimo existencial de R$ 600,00. Concluiu, assim, que a autora não demonstrou de forma clara o comprometimento do mínimo existencial nem a tentativa prévia de renegociação administrativa. Citou, ainda, o Tema 1085 do STJ, sobre a licitude dos descontos em conta corrente, mesmo de salário, não se aplicando a limitação da Lei nº 10.820/2003. Por fim, julgou improcedentes os pedidos, por não restar caracterizada a situação de superendividamento, e manteve a gratuidade de justiça à autora.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 311058475
). Sustenta que a sentença é injusta e transcreve integralmente o
decisum
. Em suas razões, critica a fundamentação que delimitou o mínimo existencial em R$ 600,00. Argumenta que o Decreto nº 11.567/2023, utilizado na sentença, "
não é uma tentativa de regulamentar o mínimo existencial, mas sim esvaziar a proteção aos consumidores superendividados
", configurando um ato de evidente ilegalidade. Defende que o conceito de mínimo existencial visa preservar a subsistência digna, não se confundindo com o valor de R$ 600,00. Reafirma que seu caso se enquadra na definição legal de superendividamento (art. 54-A, § 1º, CDC), estando em situação de hipervulnerabilidade e insolvência, incapaz de pagar suas dívidas sem comprometer a subsistência. Alega que a sentença negou o rito previsto na Lei 14.181/2021, que determina, no art. 104-B, a instauração de processo para plano judicial compulsório caso a conciliação seja infrutífera, mas, ao invés disso, julgou o feito improcedente. Afirma que negar o direito à repactuação é negar-lhe a dignidade financeira. Cita jurisprudência do TJRS (AI nº 51630265020218217000 e AI nº 51144156120248217000), alegando que o tribunal gaúcho teria afastado a incidência do Decreto nº 11.567/2023 por considerá-lo em confronto com a dignidade da pessoa humana e que o Tema 1085/STJ não se aplicaria a ações de repactuação por superendividamento. Requer o recebimento do recurso e seu provimento para cassar a sentença apelada, determinando o normal prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões por diversas partes.

O
Banco Agibank S/A
(
ID. 311261868
) arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais e por não demonstrar a incapacidade financeira, além da falta de demonstração da busca por solução consensual. Reiterou sua ilegitimidade passiva, afirmando que a autora não possui contratos com a instituição, conforme tela sistêmica anexada. No mérito, defendeu a sentença, transcrevendo seus fundamentos. Sustentou a inaplicabilidade da limitação de 30% para empréstimos pessoais e a correta aplicação do Tema 1085 do STJ. Defendeu a legalidade do Decreto nº 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, e salientou que o art. 4º do decreto exclui o crédito consignado da aferição. Alegou, por fim, a ausência de demonstração de boa-fé pela apelante. Pediu o não provimento do recurso.

A
Noverde Tecnologia e Pagamentos S/A
(
ID. 311674375
) pugnou pela manutenção da sentença, enfatizando o acerto do Douto Juízo ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, visto que "NÃO HÁ QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ATIVO celebrado pela Autora" com a Noverde. Ressaltou que a sentença também julgou o mérito improcedente por não estar caracterizada a situação de superendividamento. Aduziu que a apelante fez uso "reiterado e exacerbado" de empréstimos, o que afastaria o caráter involuntário exigido pela lei e demonstraria má-fé. Requereu o não provimento do recurso.

A
Crefaz Sociedade de Crédito
(
ID. 311058481
) defendeu a manutenção da sentença. Alegou a prevalência do princípio da livre pactuação (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva (art. 422 CC), pois a recorrente teve ciência prévia dos encargos. Argumentou a impossibilidade de afastamento da mora, citando a Súmula 380 do STJ. Sustentou o não preenchimento dos requisitos da Lei 14.181/2021, afirmando que a autora não apresentou plano de pagamento e que a contração de múltiplos empréstimos em curto espaço de tempo evidencia má-fé, o que excluiria a aplicação da lei (art. 104-A, § 1º). Refutou, ainda, a existência de danos morais, citando o Tema 1085 STJ e o superendividamento voluntário. Pugnou pela improcedência da apelação.

A
Nu Pagamentos S.A.
(
ID. 311058483
) requereu a manutenção da sentença. Impugnou o deferimento da gratuidade de justiça à apelante, alegando que a mera alegação de superendividamento não comprova a hipossuficiência. No mérito, concordou com a sentença, afirmando que a autora não logrou êxito em demonstrar a situação de superendividamento nem apresentou plano de pagamento nos moldes legais. Defendeu a regularidade das cobranças (faturas de cartão de crédito) e alegou que a autora sequer buscou os canais administrativos de renegociação. Pediu o improvimento do recurso.

A
Jeitto Instituicao de Pagamento Ltda
(
ID. 311214852
) requereu a manutenção da sentença. Em preliminar, ratificou sua ilegitimidade passiva, pois "
inexiste qualquer relação jurídica entre as partes
", não possuindo a apelante "empréstimo, contrato ou qualquer produto financeiro, ativo ou inativo, junto à Apelada", defendendo a correção da extinção (art. 485, VI, CPC). No mérito, alegou que a apelante não apresentou documentação robusta e não especificou gastos. Aduziu que a conduta da apelante afronta a boa-fé (art. 422 CC) e configura "reserva mental unilateral" (art. 110 CC), pois teria contraído as dívidas já com o dolo de não pagar, o que é expressamente excluído pela Lei do Superendividamento (art. 104-A, § 1º). Citou jurisprudência sobre o abuso de direito e a vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Pediu o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que as preliminares suscitadas nas contrarrazões não serão abordadas uma a uma, pois tal análise não se mostra necessária tendo em vista o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos e repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva de várias requeridas por ausência de vínculo contratual.

Alega a parte Apelante que a sentença é injusta ao delimitar o mínimo existencial em R$ 600,00, argumentando que o Decreto nº 11.567/2023 configura ato de evidente ilegalidade por esvaziar a proteção aos consumidores superendividados. Defende que seu caso se enquadra na definição legal de superendividamento, estando em situação de hipervulnerabilidade e insolvência, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento normal do feito.

Já as partes Apeladas defendem a manutenção da sentença, sustentando o acerto da aplicação do Decreto nº 11.567/2023, a ausência de demonstração da situação de superendividamento, a legalidade dos descontos efetuados conforme o Tema 1085 do STJ, e a correta exclusão das empresas sem vínculo contratual com a autora. Alegam ainda ausência de demonstração de boa-fé pela apelante face à contração de múltiplos empréstimos em curto espaço de tempo.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que se aplica ao caso a legislação consumerista, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula nº 297/STJ). Essa orientação jurisprudencial encontra plena aplicação ao caso concreto, considerando que a relação estabelecida entre a parte autora e as instituições financeiras demandadas caracteriza-se pela aquisição de produtos bancários para destinação final, configurando típica relação de consumo prevista nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é possível constatar que a demanda versa especificamente sobre a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabelecer normas sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Referida legislação introduziu o conceito de superendividamento no §1º do artigo 54-A do CDC, definindo-o como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Nesse sentido, cumpre evidenciar que a caracterização do superendividamento depende fundamentalmente da demonstração do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito este que foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023. Conforme estabelecido no artigo 3º do referido decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Essa regulamentação possui força normativa cogente e deve ser observada nos procedimentos de repactuação de dívidas por superendividamento.

Examinando os elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se que a parte autora declarou possuir renda líquida mensal de R$ 4.103,81, conforme demonstram os documentos acostados. Ademais, apresentou relação de despesas mensais totalizando R$ 1.723,00, discriminadas entre luz (R$ 436,00), telefone/internet (R$ 105,00), alimentação (R$ 800,00) e taxa de condomínio (R$ 382,00). Realizando cálculo aritmético simples, constata-se que após o desconto das despesas declaradas, resta à autora saldo mensal de R$ 2.380,81, valor substancialmente superior ao mínimo existencial estabelecido pela regulamentação em R$ 600,00.

Outrossim, os elementos dos autos demonstram que a parte autora possui saldo devedor total de apenas R$ 2.094,19, sendo R$ 1.846,75 junto à NU FINANCEIRA S.A. e R$ 247,44 junto à NU PAGAMENTOS S.A., montante que, considerado o saldo mensal disponível após as despesas básicas, não compromete objetivamente sua subsistência ou mínimo existencial nos termos da regulamentação específica.

Frise-se, neste ponto, que a simples alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda não configura, por si só, a situação de superendividamento juridicamente relevante para fins de aplicação do procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor. É necessário que se demonstre objetivamente o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, o que não se verifica no caso concreto.

Outrossim, importa destacar que o próprio artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022 estabelece exclusões da aferição do mínimo existencial, dispondo que não se consideram para fins de comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e parcelas relacionadas a financiamento imobiliário e despesas condominiais, entre outras modalidades. Essa disposição normativa reforça a conclusão de que o caso não se subsome à hipótese de superendividamento legalmente prevista.

Nesse contexto, conforme decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:
"É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11.150/2022 estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais). No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22"
(N.U 1000017-40.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

Na mesma linha, julgado recente deste Tribunal consignou que “
a condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial com dívidas de consumo, o que não se verifica quando a renda líquida do consumidor é superior ao parâmetro legal estabelecido
” e que “
a Lei nº 14.181/2021 não se aplica a situações em que a parte autora não comprova a impossibilidade manifesta de subsistência decorrente do pagamento das dívidas
” (N.U 1000760-25.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

Igualmente, julgado recente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assim decidiu: “
Nos termos do art. 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, o superendividamento exige, além da boa-fé, a demonstração objetiva de que o consumidor não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023. [...] Inexistindo comprovação suficiente da natureza estritamente consumerista das dívidas, da inviabilidade de sua quitação ou da alteração imprevisível da condição financeira da parte autora, e ausente a apresentação de plano de pagamento viável, não se configuram os pressupostos para a aplicação do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC
” (N.U 1023523-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Dessa forma, constata-se que a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de exigir a demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica para caracterização do superendividamento, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda. A regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 11.150/2022 possui caráter cogente e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais na análise desses casos.

Ademais, é importante registrar que a parte apelante sequer demonstrou nos autos suas despesas básicas mensais de forma pormenorizada, limitando-se a alegar genericamente que necessita do valor remanescente para suas necessidades básicas, sem comprovar objetivamente como as dívidas contraídas comprometem efetivamente sua subsistência mínima.

Por outro lado, tenho que os argumentos trazidos pela parte apelante quanto à suposta inadequação do valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 não merecem acolhimento. Referido decreto encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade pelos órgãos competentes, sendo norma cogente de observância obrigatória. Cumpre registrar que a constitucionalidade do referido decreto já se encontra sob análise do Supremo Tribunal Federal por meio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1005, 1006 e 1097, não havendo, até o presente momento, decisão liminar em qualquer dessas demandas que afaste a presunção de constitucionalidade do ato normativo em questão.

Portanto, a regulamentação do mínimo existencial por meio de decreto executivo está em consonância com a previsão legal contida no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente remete a regulamentação do conceito para norma infralegal.

Inobstante, também entendo ser pertinente destacar que julgado recente deste E. TJMT reconheceu expressamente a presunção de constitucionalidade do aludido decreto, destacando que:
"Os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 gozam de presunção de constitucionalidade, não se verificando inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento, tratando-se de exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal para estabelecer parâmetros objetivos de aplicação da Lei n. 14.181/2021"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10509978720258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).

Ademais, no que se refere aos descontos efetuados em conta corrente, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, estabeleceu tese segundo a qual
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
. Essa orientação jurisprudencial reforça a legalidade dos descontos realizados pelas instituições financeiras quando devidamente autorizados, não se aplicando as limitações previstas para empréstimos consignados.

Relativamente às questões de legitimidade passiva reconhecidas na sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau analisou adequadamente a questão, excluindo da lide as empresas que não possuíam qualquer vínculo contratual comprovado com a parte autora. Conforme consignado na decisão recorrida, a autora não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de contratos ou débitos junto às empresas excluídas, limitando-se a incluí-las no polo passivo sem demonstrar o vínculo jurídico necessário. Essa conclusão encontra amparo no artigo 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual a legitimidade pressupõe relação jurídica com o objeto da demanda.

Assim sendo, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação vigente e concluindo pela ausência dos requisitos legais para configuração do superendividamento. A parte apelante não logrou demonstrar o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, não havendo fundamento legal para a repactuação judicial das dívidas pretendida.

Por conseguinte, entendo que os fundamentos da sentença atacada estão em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria, não merecendo reforma a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para configuração do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022, bem como confirmando a ilegitimidade passiva das empresas excluídas por ausência de vínculo contratual.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025